Tribunal: TJDFT
Processo: 0700416-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ALTERAÇÃO DE DATAS E DO GABARITO DA PROVA OBJETIVA. AUSENCIA DE ILEGALIDADE. DISCRICIONARIEDADE DA BANCA EXAMINADORA. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, tem legitimidade para figurar no polo passivo da impetração a Autoridade que subscreve o Edital condutor do processo seletivo. Precedentes. 1.1. O Instituto Quadrix atua como mero executor de ordens.

2. Dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal que conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/2009, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

3. A Administração não pode ser obrigada a ratificar um ato praticado em divergência com o ordenamento jurídico. 3.1. Constatado erro na divulgação do gabarito definitivo, é possível a retificação do ato, ainda que implique em reclassificação dos candidatos, por força do princípio da autotutela inerente à Administração, conforme artigo 53 da Lei no 9.784/99 e Súmula no 473 do STF.

4. A alteração da lista de aprovados, exsurge como uma consequência natural da valoração das questões subsistentes, não podendo a impetrante pleitear direito líquido e certo se a partir do gabarito obtido não alcançou a pontuação que a habilitaria ao cargo temporário almejado, vez que o primeiro resultado decorreu de erro administrativo na avaliação das questões. 4.1. Precedente: "(...) Constatado erro na divulgação do resultado dos aprovados na prova objetiva do concurso, é possível a anulação do ato, ainda que implique alteração na lista dos candidatos aprovados, por força do princípio da autotutela inerente à Administração, conforme a Súmula 473 do STF." (20140020206447MSG, Relator: Mario Machado, Conselho Especial, DJE: 07/04/2015). (...) (Acórdão n.913686, 20140110354435APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, DJE: 22/01/2016. Pág.: 168).

5. Mandado de Segurança conhecido. Segurança denegada.